Tribunal: TJMT
Processo: 1037065-42.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1037065-42.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
RECORRIDO: LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-41667992):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL –-INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - JUROS MORATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a utilização efetiva do referido cartão pelo consumidor. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Existe a falta de interesse recursal da instituição bancária em impugnar os juros moratórios, quando em nada foi alterado pela sentença singular. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. ” (Apelação Cível n. 1037065-42.2019.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 05/05/2020).
O Banco Recorrente alega que o acórdão está em sentido contrário aos demais Tribunais e ao próprio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há falar em abusividade das cláusulas referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, objeto da lide.
Por fim, sustenta sobre a autorização de descontos em folha de pagamento em contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 44643453 e n. 44641479.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 47663492.
É o relatório. Decido.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 3. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal. 3.1. As instâncias ordinárias asseveraram, com base nas provas dos autos, que o insurgente foi responsável pela ocorrência do acidente, notadamente ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo do de cujus. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ. 4. Ademais, nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor. 5. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do quantum indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais. 6. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos. 6.1. Além disso, o agravante não foi capaz de afastar a hipossuficiência da família e a diminuição da contribuição financeira ante o falecimento do genitor, sendo que sua revisão implicaria necessariamente no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ. 7. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de acidente, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Incide, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ. 7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)”
Assim, embora o Banco Recorrente tenha alegado que o acórdão está em sentido contrário aos demais Tribunais e o próprio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há falar em abusividade das cláusulas referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, objeto da lide, sustentando ainda sobre a autorização de descontos em folha de pagamento em contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei foram supostamente violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, com fundamento na Súmula 284 do STF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV